Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-55.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719469-55.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRISNETE NOGUEIRA JACOBINA GOMES APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por IRISNETE NOGUEIRA JACOBINA GOMES contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Exigibilidade suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões, a apelante sustenta que: 1) a sentença se equivocou ao afirmar que seria seu ônus demonstrar que as transações realizadas fogem do seu perfil de consumo; 2) o banco não apresentou qualquer documento que demonstre a anuência da autora com as contratações realizadas; 3) jamais contratou nenhum empréstimo, solicitou antecipação de décimo terceiro ou realizou diversas transferências em um tempo tão curto; 4) as provas apresentadas demonstram que de forma clara e objetiva que não tinha intenção de contratar nenhum crédito adicional; 5) dois dos empréstimos realizados foram cancelados pelo banco, o que demonstra que o banco tinha ciência da fraude perpetrada; 6) não usufruiu dos valores contratados, os quais permanecem em sua conta bancária (ID 73648686) Requer o provimento do recurso para que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes. Preparo não recolhido, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 73648599). Contrarrazões apresentadas (IDs 73648690). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento em que Irisnete pretende: 1) a declaração de nulidade dos contratos de empréstimos 808220196, 910002193359 e 808264369, com a consequente inexigibilidade dos débitos a a eles relacionados; 2) indenização por danos materiais, no valor de R$ 9.443,34, referente à repetição do indébito das transferências indevidas; 3) compensação por danos morais, no valor de R$ 20.000,00. Narra a autora que, no dia 23/10/2024, recebeu ligação do gerente do banco réu para confirmar a realização de um novo empréstimo, que nega ter realizado. Alega que imediatamente se dirigiu à agência bancária, oportunidade em que foi informada sobre a realização de diversas transações não autorizadas: 1) contrato de empréstimo (808220196), no valor de R$ 4.079,95, a ser pago em 33 parcelas de R$ 724,60; 2) antecipação de décimo terceiro (910002193359), no valor de R$ 873,00, a ser pago em duas parcelas de R$ 997,20; 3) contrato de empréstimo (808264369), no valor de R$ 36.403,31, a ser pago em 84 parcelas de R$ 848,79; 4)diversas transferências por meio de PIX e recargas de celulares, no valor total de R$ 3.196,52. Sustenta que, após tomar ciência dos fatos, recordou-se de que, nos dias 11/10/2024 e 23/10/2024, foi abordada por dois homens que se apresentaram como representantes da ONG Solidariedade e informaram que ela tinha sido sorteada para receber uma cesta básica. Esclarece que, após a entrega da cesta, foi solicitado que ela tirasse uma foto como forma de comprovação. Afirma que procurou o banco para solução administrativa do caso, mas não teve êxito. Diante desse contexto, ajuizou a presente ação. O juiz julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, o que afasta a falha na prestação dos serviços bancários. Insurge-se Irisnete contra a sentença. Argumenta, em síntese, que a falha na prestação do serviço bancário ficou devidamente demonstrada. Para melhor elucidação dos fatos, converto o julgamento em diligência para que, querendo: 1) BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA: apresente documentos que comprovem a realização das contratações impugnadas, com prova dos meios utilizados, tais como registros de uso de senha pessoal, gravações, imagens de câmeras de segurança, logs de acesso, contratos eletrônicos ou outros elementos que demonstrem a origem das operações. Ressalte-se que os contratos apresentados, sem nenhum dos requisitos mencionados, não são suficientes para demonstrar a validade das contratações. 2) IRISNETE: (i) apresente os extratos bancários completos de julho a dezembro de 2024 e o extrato de junho de 2025; (ii) esclareça se, após a ligação do gerente do Banco Mercantil, instalou algum aplicativo em seu celular, forneceu informações pessoais ou dados de cartão, ou entregou o cartão a terceiros, já que a mera disponibilização de fotografia não é suficiente para autorizar movimentações em sua conta bancária. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator